Tribunal: TJDFT
Processo: 0733006-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. OBJETO. CAPTAÇÃO E INDICAÇÃO DE CLIENTES PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CONTRAPARTIDA. DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBTIDOS EM RAZÃO DAS AÇÕES PATROCIONADAS EM FAVOR CLIENTES INDICADOS. VÍNCULO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DO AJUSTE PELA PARTE OBRIGADA. DOCUMENTO PARTICULAR HÍGIDO. OBJETO INSCRITO EM VEDAÇÃO COMPREENDIDA PELO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB (LEI N. 8.906/94, art. 34, III e IV). INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INAPTIDÃO PARA INVALIDAR O CONTRATADO. EFICÁCIA VINCULATIVA ENTRE OS CONTRATANTES. INVOCAÇÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PELOS BENEFICIÁRIOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E INVOCAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA. POSTURA VEDADA PELO SISTEMA LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL EMPRESTADA. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AÇÃO DIVERSA MAS AJUIZADA EM DESFAVOR DOS MESMOS RÉUS. OBJETOS SIMILARES. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. PROVIDÊNCIA CONSOANTE OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO OBRIGACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PATENTEADA. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO ADEQUADO, ÚTIL E NECESSÁRIO. AÇÃO ANTECEDENTE. PEDIDO. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DO CRÉDITO. INFIRMAÇÃO. ALEGAÇÃO FORMULADA PELOS RÉUS. DESCONSIERAÇÃO DA AFIRMAÇÃO. POSTULAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. NATUREZA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). PRETENSÃO DE COBRANÇA DE QUANTIA ILÍQUIDA. TERMO A QUO. DATA DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO POSTULADO PELO OBRIGADO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRETENSÃO FORMULADA ANTES DO ADVENTO DO INTERSTÍCIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DO AUTOR. PROVIMENTO. APELO DOS RÉUS. DESPROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Os embargos de declaração traduzem recurso de fundamentação vinculada e para seu conhecimento, basta a alegação dos vícios previstos no artigo individualizado, de modo que, havendo o embargante efetivamente apontado a existência de contradição no julgado resta aperfeiçoado o pressuposto para o seu conhecimento, de modo que, eventual desvirtuamento no manejo enseja o desprovimento do recurso e não o seu não recebimento.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.